Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737336-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADO: MARCO DALTON RODRIGUES Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília, que de ofício determinou a realização de perícia para arbitramento dos aluguéis devidos (autos no 0708089-64.2021.8.07.0001). 2. A agravante defende a desnecessidade de perícia técnica para encontrar o valor do aluguel, quantia referencial para calcular os lucros cessantes devidos pela agravante, em razão da liquidação de sentença coletiva da ACP no 2012.01.1.199437-9. Aponta a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. 3. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a desnecessidade da perícia. 4. Preparo recolhido (ID no 30901549). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 8. Em 26/5/2021, foi determinada a realização de prova pericial para elucidar o valor do débito (ID no 92752986). O sistema registrou ciência da ora agravante em 7/6/2021. 9. Foram opostos embargos de declaração (ID no 93285116) sem abordar a questão da perícia. Ato contínuo, a parte apresentou quesitos (ID no 94026823). Somente no dia 23/8/2021, a agravante retomou a discussão do tema, por meio de pedido de reconsideração (ID no 101042664). Nas razões do agravo, inova. Justifica o pleito de reconsideração, pois supostamente formulado em fatos novos. 10. Não houve nova deliberação sobre o cabimento da perícia, apesar da tentativa da parte de revolver questão já decidida. As últimas decisões não abordaram a tese defendida. Portanto, o prazo para debater o tema deve ser contado da decisão que determinou a perícia: ID no 92752986. A expedição eletrônica ocorreu em 26/5/2021 e o prazo para manifestação era até 28/6/2021. 11. Somente no dia 23/11/2021, a agravante interpôs recurso para tentar revertê-la. Fora do prazo. 12. Vale lembrar que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. Nesse sentido: Acórdão no 1329028, TJDFT e AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021, STJ. 13. Se para a agravante, a decisão proferida após o pedido de reconsideração foi omissa, a parte deveria ter oposto novos embargos ou interposto agravo de instrumento pedindo a manifestação do Juiz da 1a instância, observando a recorribilidade desse tipo de decisão no código processual civil vigente. Até porque a fundamentação do recurso de agravo de instrumento é adstrita à decisão agravada. É inviável discutir a necessidade da perícia tendo como base decisão que não tratou do tema, nem de maneira lateral. 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 15. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro